Tribunal: TJDFT
Processo: 0717450-48.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717450-48.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: ROSA MARIA FARIAS DA SILVA RECORRIDO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 102 DO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos a ambas a partes em, 10 (dez) dias, sobre o retorno dos autos para rejulgamento da questão quanto ao Tema 882 do STJ. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de junho de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora